Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713358-32.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMSES GOMES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Hamses Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante propôs ação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. com o objetivo de obter documentos relativos a contrato firmado entre as partes para posterior ação judicial (id 41250040). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida e determinou a emenda da petição inicial, conforme previsto no art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, visto que não foram demonstrados na petição inicial os requisitos da tutela pretendida (id 41250055). O apelante opôs embargos de declaração (id 41250058). Não procedeu à emenda determinada. Os embargos de declaração foram rejeitados (id 41250111). Sobreveio sentença extintiva. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 303, § 6o, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil (id 41250113). O Juízo de Primeiro Grau destacou que os vícios da petição inicial não foram sanados no prazo indicado, visto que a emenda não foi cumprida de modo a veicular a lide principal, conforme art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil. O apelante defende a anulação da sentença sob o fundamento de que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tece considerações acerca da utilidade e necessidade e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente e a presença de seus requisitos (id 41250123). Intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator